Tribunal: TJDFT
Processo: 0703489-59.2024.8.07.0012
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0703489-59.2024.8.07.0012 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: QUALLITY PRO SAUDE ASSISTENCIA MEDICA AMBULATORIAL LTDA APELADO: H. V. L. A. DECISÃO Trata-se de apelação interposta por Quallity Pró Saúde Assistência Médica Ambulatorial Ltda. contra a sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões da Circunscrição Judiciária de São Sebastião. H. V. L. A., menor impúbere, representada por seu genitor, propôs ação de obrigação de fazer cumulada com reparação por danos morais e com requerimento de tutela de urgência contra a apelante. Alegou que é beneficiária do plano de saúde e é acometida por diversas enfermidades (paralisia cerebral, microcefalia e síndrome de West). Informou que permaneceu internada no Hospital Brasília e que a médica que a assiste atestou a necessidade de continuidade do tratamento em regime domiciliar, o qual foi negado pelo plano de saúde sob a alegação de ausência de cobertura contratual. Afirmou que necessita de cuidados na modalidade home care, com fisioterapia respiratória e motora diária, fonoterapia de duas (2) a três (3) vezes por semana, terapia ocupacional e seguimento regular com nutricionista, além de visitas com enfermeiro e médico de assistência domiciliar, especificados no relatório médico. Defendeu que há danos morais a serem reparados em razão do sofrimento advindo da negativa no tratamento sob o regime domiciliar. Requereu a antecipação dos efeitos da tutela para que a apelante fosse compelida a autorizar e custear o atendimento domiciliar e, ao final, a confirmação da tutela de urgência com o acolhimento do pedido. Pediu a condenação da apelante à reparação pelos danos morais em R$ 30.000,00 (trinta mil reais). A tutela de urgência foi deferida (id 63693479). A sentença acolheu parcialmente os pedidos (id 63693498). O Juízo de Primeiro Grau confirmou a tutela de urgência deferida liminarmente e condenou à apelante à obrigação de fazer de autorizar e custear o atendimento domiciliar da apelada, bem como à reparação por dano moral no montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com correção monetária pelos índices da tabela do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, e juros de mora de um por cento (1%) ao mês, ambos desde a sentença. Foram opostos embargos de declaração (id 63693501), os quais foram acolhidos para sanar erro material na sentença (id 63693502). Quallity Pró Saúde Assistência Médica Ambulatorial Ltda. interpôs apelação (id 63693505). Afirma que H. V. L. A. ainda encontra-se em período de carência contratual, motivo pelo qual foi negado o atendimento na modalidade domiciliar. Defende que o princípio do equilíbrio econômico-financeiro dos contratos deve ser respeitado. Relata que o atendimento domiciliar não está previsto no contrato firmado entre as partes, bem como no rol da Agência Nacional de Saúde de procedimento de coberturas obrigatórias dos planos de saúde. Destaca a taxatividade do referido rol e ressalta ausência de previsão legal de cobertura do atendimento domiciliar. Salienta que não há obrigatoriedade de custeio de materiais, insumos, medicamentos e equipamentos em ambiente domiciliar, motivo pelo qual aponta a legalidade da negativa e ausência de danos morais. Pede a reforma da sentença para que os pedidos sejam rejeitados. Pede a abertura de conta judicial e a sua movimentação somente após a maioridade civil de H. V. L. A. caso a reparação por danos morais seja mantida. Preparo recolhido (id 63693507). A apelada postulou o não conhecimento da apelação interposta, sob o argumento de que a apelante não apresentou os motivos para a reforma da sentença, ao argumento de que a apelante limitou-se a realizar fundamentações sem demonstrar o motivo pelo qual a sentença deve ser reformada. No mérito, pediu o desprovimento do recurso (id 63693562). A Procuradoria de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios apresentou parecer pelo conhecimento e desprovimento do recurso (id 65653247). A apelante foi intimada a manifestar-se sobre a ausência de dialeticidade recursal, mas não se manifestou no prazo concedido (id 65741685 e id 66713915). É o relatório. Decido. O recurso não ultrapassa a barreira da admissibilidade. Há evidente violação ao art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil no presente recurso. A apelante não impugnou especificamente os argumentos utilizados na sentença em suas razões de apelação. O art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil determina o não conhecimento do recurso que não impugne especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Trata-se de vício insanável. O princípio da dialeticidade impõe que o recorrente apresente os fundamentos de fato e de direito pelos quais busca a reforma da decisão recorrida. Note-se, não se trata simplesmente das razões de fato e de direito do pedido formulado na petição inicial, mas aquelas que justifiquem a reforma da decisão recorrida, visto que o conteúdo do provimento jurisdicional não pode ser ignorado no recurso interposto justamente para impugná-lo. O recurso deve conter as razões que amparam o inconformismo da parte recorrente que demonstrem a necessidade de reforma da decisão. Não se trata de puro inconformismo, mas de um inconformismo devidamente fundamentado, sob pena de afronta à própria prestação jurisdicional. Os fundamentos referem-se ao teor da decisão atacada e não dos argumentos lançados na petição inicial ou em outras peças do processo por razões lógicas. O objeto do recurso é a decisão impugnada. A linha de confronto entre o posicionamento jurídico buscado pela parte e o adotado pela decisão recorrida deve ser demonstrada. Não basta apenas repetir teses jurídicas que foram analisadas pelo Juízo. É fundamental e imprescindível apontar o motivo pelo qual entende-se que a análise das teses, provas e fatos jurídicos foi equivocada ou eivada de vícios. Nelson Nery Júnior pondera que a exposição dos motivos de fato e de direito que motivam o recurso e condicionam a reforma da decisão são requisitos essenciais, obrigatórios. Sem eles é impossível estabelecer o contraditório ou aferir a matéria que foi devolvida, logo sua ausência impede o conhecimento do recurso.1 O art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil atribui ao Relator o dever de não conhecer de recurso que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. A doutrina esclarece que o dispositivo refere-se aos recursos que discutem a decisão de forma vaga ou que limitam-se a repetir argumentos utilizados em outras fases do processo, sem direcionar a argumentação contra os fundamentos adotados pela decisão.2 O recurso não pode ser usado como ferramenta de reiteração de teses por mero inconformismo. A apelante teceu considerações genéricas em sua apelação a respeito da ausência de previsão legal e contratual para o tratamento domiciliar; defendeu a existência da cobertura parcial temporária para o plano de saúde da apelada, e ressaltou a inexistência de ilícito apto a ensejar a reparação por danos morais (id 63693505, p. 4-12). Não há impugnação aos fundamentos fáticos, legais e jurisprudenciais utilizados pelo julgador, nem apontamento do eventual erro de julgamento e/ou de procedimento segundo a legislação aplicável ao caso, apenas pedido de reexame. Não há sequer menção ao dispositivo legal utilizado para fundamentar a sentença. A apelante não fez qualquer menção ao fato mencionado na sentença de que a limitação do período de carência não está prevista pela Lei n. 9.656/1998, que fixa a obrigatoriedade de cobertura dos tratamentos de emergência e urgência, configurada na hipótese e não descaracterizada pelo desdobramento do tratamento. Não há consideração a respeito de que o tratamento domiciliar da apelada supera os custos diários em hospital, ou qualquer discussão nesse sentido, consoante destacado na fundamentação da sentença. A apelante não discutiu o fato ressaltado pelo Juízo de Primeiro Grau de que a apelada necessitou de internação de emergência, o que caracterizou a hipótese de exceção legal, porquanto o caso de emergência enseja o afastamento dos prazos de carência previstos contratualmente. A apelante, em verdade, limitou-se a reproduzir os fundamentos apresentados em seus sua contestação (id 63693483). O princípio da dialeticidade determina que todo recurso deve ser discursivo, argumentativo, dialético. Não se trata de apenas se insurgir contra a decisão ou repetir argumentos anteriores. Não basta apenas manifestar a vontade de recorrer. Deve ser demonstrado o porquê de se recorrer. É necessário o alinhamento entre as razões de fato e de direito pelas quais o recorrente entende que a decisão está errada, bem como o pedido de nova decisão. 3 O Superior Tribunal de Justiça, reiteradamente, decide pela violação ao princípio da dialeticidade no caso de recursos que não explicitam de forma clara o erro de julgamento ou de procedimento do julgador de que maneira que a apreciação desses apontamentos seja capaz de infirmar a conclusão do julgado, providência necessária para fins de observância ao referido princípio. 4 O Superior Tribunal de Justiça entende que a mera reprodução de outras peças de defesa nas razões de apelação não enseja, por si só, afronta ao princípio da dialeticidade. Se a parte não impugna os fundamentos da sentença, não há como conhecer do recurso, por descumprimento do art. 1.010, inc. II, do Código de Processo Civil.5 O recurso deve impugnar todos os argumentos suficientes para a manutenção da decisão. Ou seja, caso a decisão fundamente-se em mais de um argumento, e todos eles forem suficientes para sua manutenção, o recurso viola o princípio da dialeticidade ao não impugnar cada um deles. A Segunda Turma Cível do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios entende que as razões recursais devem guardar relação direta com os fundamentos da sentença, sob pena de não conhecimento do recurso à luz do princípio da dialeticidade. Ante o exposto, não conheço da apelação com fundamento no art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil diante de sua manifesta inadmissibilidade. Majoro os honorários advocatícios para quinze por cento (15%) do valor da condenação em atenção ao disposto no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil e de acordo com o Tema Repetitivo n. 1.059 do Superior Tribunal de Justiça. Intimem-se. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 1 NERY JR., Nelson. Teoria Geral dos Recursos. 7. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2014. p. 179-181. 2 NERY Junior, Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade. Comentários ao Código de Processo Civil. 1.ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015. p. 1.851. 3 JORGE. Flávio Cheim. Teoria geral dos recursos cíveis [livro eletrônico]. 3a ed. - São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2017. 4 STJ, EDcl no AgInt no AREsp n. 1.949.869/GO, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 29/5/2023, DJe de 1/6/2023; AgRg no HC n. 820.576/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 16/5/2023, DJe de 22/5/2023; AgRg no HC n. 809.390/MG, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 8/5/2023, DJe de 16/5/2023; AgRg no HC n. 808.446/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 8/5/2023, DJe de 16/5/2023. 5 STJ, AgInt no AREsp 1571725/SP, Rel. Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 24.8.2020, DJe 31.8.2020